Tribunal: TJDFT
Processo: 0753364-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BACEN - N° 4655/2018. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo a pagar a indenização de R$2.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação de serviço, pois o autor teria sido devidamente notificado do reajuste de limite de crédito. Pugna pela improcedência do pedido de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.

III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

IV. O autor narra que seu limite inicial do cartão de crédito seria de R$2.200,00 e que, em 17.08.2023, aderiu à campanha da instituição financeira e realizou aplicação no CDB poupança no valor de R$1.000,00 a fim de aumentar seu limite, o qual passaria para R$3.200,00. Contudo, em 25.08.2023, alega que foi surpreendido com a redução de seu limite sem prévia comunicação a R$1.050,00. Ocasião que sustenta que estava em viagem com seus filhos e sem recursos financeiros suficientes, de modo que em razão da urgência, necessitou efetuar a contratação de empréstimo, na modalidade de antecipação de FGTS, o qual resultou num crédito no valor de R$ 1.376,23 pelo que irá pagar a quantia de R$ 6.959,83.

V. É evidente que o réu pode majorar, reduzir ou extinguir o crédito que disponibiliza. Entretanto, na espécie, observa-se que a redução do limite de crédito disponibilizado anteriormente ao autor foi de mais de 50%, sem a demonstração das causas nem mesmo a prévia notificação ao cliente, o que frustra a legítima expectativa e confiança, além de acarretar a desordem do planejamento financeiro do consumidor.

VI. Em reforço, o recorrente não faz prova que cumpriu adequadamente a exigência estabelecida pela Resolução do BACEN - n° 4.655/2018 em seu art. 5°, § 1°, I, que dispõe que: "§ 1° A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência". Nota-se a redução de crédito se deu em 25.08.2023 (ID 59560609 – pág. 4) e no mesmo dia foi promovido o reajuste do limite, conduta que também contraria o princípio básico de proteção ao consumidor mencionado no inciso III do art. 6o do CDC.

VII. Com efeito, a conduta do recorrente se mostrou abusiva, não se restringindo a mero descumprimento contratual, pois, no caso, o autor estava em viagem com seus filhos e ficou sem recursos financeiros, o que o levou a firmar contrato de empréstimo com o recorrente para suprir suas necessidades ante urgência que se apresentava. Notadamente, a situação vivenciada pelo autor extrapolou os meros contratempos ou aborrecimentos, resultando na violação dos direitos de personalidade do autor, causando constrangimentos e frustrações além do normal. Portanto, é devida a indenização por danos morais.

VIII. No tocante a redução dos danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor fixado em sentença. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1838942, 07080837720238070004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 16/4/2024.)

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e deixo de condenar em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

X. A súmula servirá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.